Tribunal: TJSP
Processo: 1112690-87.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000015912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1112690-87.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
DERAPAR CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA e RZT INCORPORAÇÕES
SPE LTDA, é embargada ALESSANDRA SILVA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1112690-87.2016.8.26.0100/50000
2
Embargos de Declaração Cível no 1112690-87.2016.8.26.0100/50000
Embargtes: DERAPAR CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA e Rzt
Incorporações Spe Ltda
Embargado: Alessandra Silva de Souza
Comarca: São Paulo
V. 1451
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA.
INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Inexistindo obscuridade, não há fundamento legal para o
acolhimento dos Embargos de Declaração.
2. Os Embargos de Declaração não configuram via processual
adequada à rediscussão do mérito da causa.
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos em face do Acórdão
de páginas 299/306 dos autos principais, sob o argumento de que este contém
obscuridade.
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma obscuridade que justifique
a declaração pleiteada.
Conforme informação pública disponibilizada no sitio eletrônico da
Caixa Econômica Federal, cujo link consta na nota de rodapé do Acordão (pág. 303
dos autos principais), a certidão atualizada de inteiro teor da matrícula do imóvel é
documento básico para a “solicitação de Crédito Imobiliário”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1112690-87.2016.8.26.0100/50000
3
Assim sendo, ao contrário do que tentam fazer crer as embargantes, o
início do processo de aprovação do financiamento, segundo a Caixa Econômica
Federal, depende da certidão atualizada de inteiro teor da matrícula do bem.
Nessas condições, não prospera o argumento das embargantes de que
referido documento somente é exigido em momento posterior, quando da
elaboração do contrato de financiamento.
Na verdade, a pretensão das embargantes é de que seja reapreciado o
mérito, ou seja, elas querem dar efeitos infringentes ao julgado, o que é inadmissível
por esta via processual.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, mantendo o Acórdão
tal como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora